Tribunal: TJES
Processo: 5013632-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013632-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: LETICIA LAVAGNOLI COLOMBO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013632-30.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
RECORRIDAS:
LETÍCIA LAVAGNOLI COLOMBO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARTEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA COBERTURA ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Letícia Lavagnoli Colombo em face da recorrente e da corré Mais Saúde S/A, condenando-as solidariamente ao restabelecimento, no prazo de vinte e quatro horas, dos atendimentos do plano de saúde da autora na mesma rede originalmente contratada, sob pena de multa diária, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC.

2. A recorrente sustenta, em síntese, que não possui responsabilidade pelos fatos, alegando que a transferência da carteira de beneficiários decorreu de operação aprovada pelo CADE e pela ANS, sem prejuízo à consumidora. Defende que, após a incorporação, a gestão e a rede assistencial passaram a ser integralmente de responsabilidade da empresa Mais Saúde S/A.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a consumidora foi surpreendida com a suspensão dos atendimentos médicos anteriormente prestados pela rede São Bernardo, embora continuasse utilizando a mesma carteirinha e a marca “São Bernardo Saúde”, o que lhe gerou a legítima expectativa de continuidade dos serviços originalmente contratados. Consta nos autos a notificação emitida pela própria Casa de Saúde São Bernardo, datada de 23/08/2021, assegurando expressamente que “nada mudaria” em relação à cobertura e rede assistencial, evidenciando que o consumidor permaneceu vinculado de boa-fé ao mesmo prestador.

4. A prova documental, aliada ao teor do Ato de Concentração nº 08700.002346/2019-85 do CADE, revela que as compromissárias se obrigaram a conduzir o processo de desinvestimento e migração de carteiras de forma a não causar qualquer prejuízo aos consumidores, mantendo a continuidade da rede própria e credenciada. Assim, é patente a responsabilidade solidária das operadoras, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se inserirem na mesma cadeia de fornecimento e por terem atuado conjuntamente na alteração contratual que resultou na desassistência da autora.

5. Aplica-se, ao caso, a teoria da aparência, pois a beneficiária, munida de documentos e cartões com a marca São Bernardo, acreditava legitimamente que continuava a ser atendida pela operadora original, sem que houvesse comunicação clara e transparente acerca de qualquer modificação. A conduta das rés afrontou os deveres de boa-fé, informação e transparência, configurando inequívoca falha na prestação do serviço.

6. No tocante à indenização, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo notório que a privação indevida de atendimento médico atinge diretamente a dignidade da pessoa humana. O valor de R$5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se compatível com a gravidade do dano e com o caráter pedagógico da condenação, não comportando redução ou majoração.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)